Tribunal: TJPA
Processo: 0003484-69.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003484-69.2018.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SERGURANÇA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ELEITORAL PARA ESCOLHA DO REPRESENTANTE DA CATEGORIA DOS PAIS/MÃES. REJEITADA. OMISSÃO DA PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPÁ EM EXPEDIR DECRETO DE NOMEAÇÃO DOS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIÊNIO 2018/2019. ASSEMBLEIA FORMADA POR INICIATIVA DO COMISSÃO ELEITORAL. EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMADA A DECISÃO NO QUE TANGE A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e negar PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 03 de outubro de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE GURUPÁ

em face da sentença prolatada pelo Douto Juízo da Comarca de Gurupá, nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo

impetrado pelo

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
em face do

MUNICÍPIO DE GURUPÁ
.

Em síntese na inicial, relatou o autor a
omissão da Prefeita Municipal de Gurupá em expedir Decreto de nomeação dos integrantes do Conselho Municipal de Educação, biênio 2018/2019.

Sobreveio sentença, na qual o juízo
a quo

concedeu a segurança para
determinar: que a Prefeita Municipal expeça Decreto de nomeação dos Conselheiros eleitos para o Conselho Municipal de Educação, biênio 2018/2019, por meio do Edital n.01/2007, ato em que deverá indicar os 02 (dois) representantes do Poder Executivo, com os respectivos suplentes, além do representante da Câmara Municipal de Gurupá, na forma do art. 2º da Lei Municipal n.795/95, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Ainda na mesma decisão, o magistrado arbitrou à autoridade coatora multa diária, a ser suportada em caso de descumprimento da presente sentença, no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) por dia de descumprimento. e condenou a impetrada ao pagamento de custas processuais sucumbenciais.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação cível, alegando irregularidade do procedimento eleitoral; da usurpação da prerrogativa da Secretaria Municipal de Educação e nulidade do ato de convocação da comissão.

Desta feita, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma a sentença, inclusive a imposição de multa diária por descumprimento.

O SINTEPP apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público, nesta instância, se manifestou pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de Apelação, e, em sede de Reexame, se pronunciou pela reforma parcial da sentença, no sentido de excluir o pagamento de custas pelo Município de Gurupá, pelas razões expostas, mantendo os demais termos da r. sentença proferida em 1º grau.

É o relatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Analisando os argumentos trazidos aos autos, verifico não assistir razão ao apelante, senão vejamos.

Pois bem, de conformidade com o artigo 5º, § 2º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, “
a assembleia mencionada será assegurada por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação em articulação com o Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres e/ou da própria entidade representativa, quando existente
.”, vejamos:

“Art. 5º Considerada a relevância e a dimensão social da responsabilidade atribuída à função de conselheiro da educação no município, os representantes à composição do CME, serão escolhidos em processos democráticos, recomendados os seguintes critérios:

I- Referendo em assembleia ou fórum equivalente, de finalidade específica, como expressão de legitimidade;

§2º.
Em se tratando de representantes de pais e/ou responsáveis de alunos de escolas públicas; de alunos da rede pública e de gestores de instituições educacionais do sistema de ensino, a assembleia mencionada será assegurada por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação
em articulação com o Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres e/ou da própria entidade representativa, quando existente
.”

Assim, da leitura do supracitado dispositivo, verifica-se que a Assembleia para a escolha de representantes de pais e/ou responsáveis de alunos de escolas públicas, de alunos da rede pública e de gestores de instituições educacionais do sistema de ensino, deve ser formada por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, em articulação com o Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres e/ou da própria entidade representativa, quando existente.

Outrossim, também deve ser registrado que houve omissão por parte da Secretaria Municipal de Educação – SEMED em realizar seu encargo, conforme reconhecido pela autoridade coatora, qual seja, de convocar a Assembleia para escolha dos supracitados membros da Sociedade Civil.

Portanto, considerando a importância da escolha de referidos membros e a função que exercem, a Assembleia foi formada por iniciativa do Comissão Eleitoral, não sendo demonstrado por parte da autoridade impetrada nenhum vício na escolha dos
representantes da categoria dos pais/mães para configurar a nulidade da seleção
, já que a Secretaria Municipal de Educação estava ciente de sua atribuição e, além de não a cumprir, deixou de participar do ato sem qualquer justificativa, gerando sua aceitação tácita, consoante bem exposto no Parecer do órgão Ministerial.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONVÊNIO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES. DESCONTOS EFETUADOS. AUSÊNCIA DE REPASSES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283/STF E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE FAZENDA DO RIO GRANDE/PR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de impugnação, no Recurso Especial, de argumento adotado pelo Tribunal de origem hábil, por si só, à manutenção do acórdão recorrido quanto ao ponto em debate, implica na incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.

2. Ainda que superado o óbice acima mencionado, não se admite a denunciação da lide, com esteio no art. 70, III do CPC/1973, quando introduzir fundamento novo à causa, conforme o caso dos autos.

3. Por fim, mesmo em caso de nulidade do convênio decorrente de eventual ausência de licitação,
não seria lícito ao Município deixar de cumprir com suas obrigações, especialmente quando efetua descontos na remuneração dos Servidores e não repassa tais valores ao convênio, resultando em nítido enriquecimento ilícito, bem como na tentativa de se beneficiar da própria torpeza.

4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE FAZENDA DO RIO GRANDE/PR desprovido.

(AgRg no Ag n. 1.419.656/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

Pelo exposto, não há como ser acolhida a pretensão do Apelante, razão pela qual conheço e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau
.

No entanto, constato que o Magistrado de origem condenou o Ente Municipal ao pagamento de custas processuais, contudo, a Fazenda Pública é isenta de custas, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto no art. 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015 (Regimento de Custas do Estado do Pará), senão vejamos:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I -a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil –OAB, nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017). (grifo nosso).

Portanto, imperiosa a reforma da sentença quanto às custas processuais impostas ao Ente Municipal.

Assim, em REEXAME NECESSÁRIO, sentença parcialmente alterada, apenas para afastar a condenação do Município nas custas processuais, nos termos da fundamentação lançada, mantido os demais termos do decisum analisado.

É como voto

Belém (Pa), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 03/10/2022